Tribunal: TCU
Processo: 008.883/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para a execução de sistema de abastecimento de água no Município de Buíque/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência da Fundação Nacional de Saúde no Estado de Pernambuco (Funasa/PE), em desfavor do Sr. Arquimedes Guedes Valença (prefeito de Buíque/PE de 2001 a 2008 e de 2017 a 2020), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 1784/04 (Siafi 535086), que teve por objeto a execução de sistema de abastecimento de água. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, no que se refere à inexecução parcial Convênio 1784/04, arquivando-se o processo em relação aos Srs. Arquimedes Guedes Valença e Jonas Camelo de Almeida Neto; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Município de Buíque/PE, conferindo-lhe quitação; 9.3. determinar ao Banco do Brasil S/A que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as medidas necessárias com vistas ao recolhimento ao Tesouro Nacional do valor integral dos recursos depositados na conta corrente 9955-4 de sua Agência 4119-X (conta específica de titularidade do Município de Buíque/PE, vinculada ao Convênio 1784/04, Siafi 535086), bem como eventuais valores existentes em aplicações financeiras/poupança, remetendo a este Tribunal a correspondente comprovação; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Superintendência da Fundação Nacional de Saúde no Estado de Pernambuco e aos responsáveis, para ciência.